Tribunal: TJPA
Processo: 0828432-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828432-62.2024.8.14.0301

APELANTE: IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSANA DO SOCORRO BRABO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828432-62.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDA: ROSANA DO SOCORRO BRABO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que concedeu pensão por morte a filha inválida da ex-segurada, com efeitos retroativos à data do óbito, reconhecendo a presunção de dependência econômica. A sentença entendeu preenchidos os requisitos legais, diante da constatação de invalidez e do divórcio da autora antes do óbito da mãe. O IGEPPS alegou que a autora não preenchia os requisitos da legislação estadual para o benefício, especialmente por não ostentar a condição de solteira, e invocou a aplicação da LC estadual nº 39/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação apresentada pelo IGEPPS preenche os requisitos formais de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a efetiva devolução da matéria ao Tribunal.

4.

A peça recursal limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos constantes da contestação, sem enfrentar de forma direta e fundamentada os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à comprovação da invalidez anterior ao óbito e ao reconhecimento da presunção de dependência econômica.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença configura afronta ao princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

A simples repetição das razões da contestação na apelação, sem enfrentamento técnico da fundamentação da sentença, não supre os requisitos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II a IV; art. 932, III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 27.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER do recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública
da Comarca de Belém, nos autos da ação de
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE URBANA,
proposta por
ROSANA DO SOCORRO BRABO DA SILVA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que protocolou requerimento administrativo junto ao IGEPPS, em 28/11/2019, pleiteando pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora, Sra. Rita Brabo da Silva, ocorrido em 21/03/2019.

Sustentou que o benefício foi indeferido sob a justificativa de que não ostentava o estado civil de solteira, embora houvesse apresentado termo de curatela definitiva e laudo pericial atestando sua invalidez total e permanente para o trabalho.

Alegou ainda que a decisão administrativa não contestou sua condição de pessoa inválida, limitando-se a alegar o estado civil como impedimento, sendo este o único fundamento do indeferimento.

Por fim, sustentou a prevalência da Lei nº 8.213/91 sobre a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e requereu a concessão da justiça gratuita.

Ao final, requereu a concessão do benefício de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, além da gratuidade de justiça (ID nº 24748001).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se, no caso presente, que a autora contraiu matrimônio em 1979, e conforme registrado na Certidão de Casamento, em 1995, foi homologado o divórcio consensual do casal (ID 111982943).

A data de início da invalidez da Autora, por seu turno, é 05/05/1995 (ID 111982972).

Em resumo, tanto a dissolução do matrimônio quanto a constatação da invalidez ocorreram antes do óbito da instituidora da pensão, o que corrobora a presunção da dependência econômica da autora em relação à sua genitora, requisitos necessários para a concessão da pensão por morte.

Logo, com base nas provas dos autos e na matéria de direito vigente, tenho que a procedência da ação é a medida que se impõe ao caso.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao
IGEPPS que conceda o benefício da pensão por morte à requerente, tornando definitivos os efeitos da medida de urgência concedida e extinguindo a lide com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o IGEPPS ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar da data do óbito da ex-segurada, nos termos do pedido, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21,
devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de apelação (Num. 24748041).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença afronta o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República.

Invoca, ainda, o princípio do
tempus regit actum
, previsto na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a legislação aplicável ao pedido de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito da segurada, ocorrido em 2019.

Fundamenta que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a redação da LC nº 44/2003, impõe condições específicas para que o filho inválido possa ser reconhecido como dependente previdenciário, qual seja a presença cumulativa da condição de solteiro do beneficiário, a constatação da invalidez anterior ao óbito do segurado, mediante laudo de junta médica oficial do Estado e a inexistência de percepção de outro benefício previdenciário em qualquer esfera federativa.

Acrescenta que o art. 6º, inciso III, da LC nº 39/2002, bem como o art. 42, inciso X, do Regulamento do Regime Próprio de Previdência, exigem, ainda, a comprovação da dependência econômica do inválido, salvo nas hipóteses restritas em que a invalidez decorra de alienação mental com incapacidade total e definitiva, o que não se configuraria no caso concreto.

Insiste que, segundo os documentos constantes dos autos administrativos anteriores (processo nº 2019/592175), a autora já tivera a pensão indeferida por haver registro de casamento civil, o que descaracterizaria de forma definitiva a condição de “filha solteira”. Alega, por conseguinte, a impossibilidade jurídica de reverter esse status em novo requerimento, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que deve prevalecer a Lei Federal nº 8.213/91 sobre a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, que atribui a presunção de dependência econômica do filho maior inválido. Pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 24748042).

Inicialmente, o feito foi distribuído a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição (Num. 25185018).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 25356348).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso (Num. 26285339).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, compete ao relator o dever de não conhecer de recursos que sejam inadmissíveis ou estejam prejudicados.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Retornando à análise dos autos, constata-se, ao examinar detidamente a peça contestatória e o recurso de apelação interposto, que o apelante não enfrentou, de forma específica e fundamentada, os alicerces jurídicos da sentença proferida. Limitou-se, ao revés, à mera reprodução literal dos mesmos argumentos já deduzidos na contestação inicial.

Com efeito, em vez de desenvolver uma argumentação robusta, apta a infirmar os fundamentos da decisão judicial de primeiro grau, o recorrente optou por reiterar os fatos e alegações previamente articulados, sem apresentar elementos novos ou enfrentamento técnico que pudessem elidir os fundamentos sentenciais.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, é certo que a ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Destarte, considerando que o apelante não rebateu de forma específica os fundamentos da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito
de admissibilidade
.

DISPOSITIVO

Assim, ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025